Tribunal: STF
Processo: AI 624507
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO.
   DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA O ESTADO. HONORÁRIOS
   ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL.
   PRECLUSÃO. SÚMULA 283 DO STF.
I - O acórdão recorrido, ao
   entender pela impossibilidade de condenação do Estado ao
   pagamento de honorários advocatícios à Defensoria pública,
   assentou-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional.
   A ausência de interposição de recurso especial atrai a incidência
   da Súmula 283 do STF.
II - Inexistência de novos argumentos
   capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada,
   que deve ser mantida.
III - Agravo regimental improvido.